Tribunal: TJSP
Processo: 1005438-70.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FINANCEIRO. Autor que requer a expedição de mandado de pagamento em desfavor dos réus, no equivalente aos valores previstos em contrato de mútuo financeiro, além da restituição de valores gastos com o seu cartão de crédito. Sentença de parcial procedência. Apelos das partes.
1. Inadequação da via eleita em relação à pretensão indenizatória. Pedido de restituição dos

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FINANCEIRO. Autor que requer a expedição de mandado de pagamento em desfavor dos réus, no equivalente aos valores previstos em contrato de mútuo financeiro, além da restituição de valores gastos com o seu cartão de crédito. Sentença de parcial procedência. Apelos das partes.
1. Inadequação da via eleita em relação à pretensão indenizatória. Pedido de restituição dos valores gastos com o cartão de crédito do autor que possui origem diversa não abarcada pelo instrumento que dá origem à ação. Natureza eminentemente indenizatória. Requerente que inadequadamente cumulou pretensão monitória com pretensão indenizatória. Incompatibilidade de procedimentos. Necessidade de prévio processo de conhecimento para apuração do aun/quantum debeatur. Precedentes em casos semelhantes. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção sem julgamento de mérito, de ofício, em relação à pretensão indenizatória. Sentença alterada neste quesito.
2. Preliminar de inépcia da inicial. Exordial que preenche todos os requisitos necessários para o processamento da pretensão monitória, com a juntada da documentação pertinente. Preliminar afastada.
3. Preliminar de carência da ação e ilegitimidade passiva do réu L.A.X. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes do E. STJ. Autor que colacionou instrumento particular de mútuo, contendo qualificação, assinatura e firma reconhecida pelo réu. Interesse de agir e legitimidade passiva em face do requerido L.A.X., em tese, configurados. Preliminares afastadas.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Suficiência das provas constantes nos autos para o deslinde do feito. Desnecessidade da produção de prova oral e documental, que em nada influenciariam no convencimento de mérito da ação. Preliminar afastada.
5. Ilegitimidade passiva da empresa ré. Autor que optou pelo procedimento monitório, regido pelos arts. 700 e ss. do CPC. Necessidade de apresentação de prova escrita hábil, revestida ao menos de certeza e liquidez, em face de devedor certo e capaz. Empresa ré que não constituiu relação jurídica diretamente com o requerente. Contratos de mútuo assinados exclusivamente pelos demais requeridos. Obrigação de restituição dos valores contraída exclusivamente pelos réus L.A.X. e D.C.B. Ilegitimidade passiva da empresa ré devidamente reconhecida. Sentença mantida neste quesito.
6. Mérito. Autor que apresentou contratos de mútuo assinados pelos requeridos, além de notificação extrajudicial denunciando o inadimplemento. Tese defensiva dos réus atinente à nulidade da avença por simulação. Comportamento manifestamente contraditório dos requeridos, que anuíram com a avença na natureza jurídica de mútuo e, posteriormente, invocam a existência de simulação para se eximir do pagamento da contraprestação. Princípio do venire contra factum proprium. Acervo fático-probatório que confere certeza à dívida cobrada, ao passo em que os réus não demonstraram eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão de cobrança do crédito. Procedência da pretensão monitória. Sentença mantida neste quesito.
7. Recursos não providos, com observação.